Tribunal: TJPA
Processo: 0809710-60.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809710-60.2019.8.14.0040

APELANTE: PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA, WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO

APELADO: SELT ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0809710-60.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas

RECORRENTE
: PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA ME e WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO

RECORRIDO(A)
: SELT ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A)
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Culpa concorrente. Comprovação dos danos. Manutenção da sentença.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa prestadora de serviços públicos de manutenção de iluminação pública, em razão de colisão entre seu caminhão estacionado, com braço mecânico estendido em via pública, e veículo pertencente à empresa ré, conduzido em sentido contrário ao permitido na via.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(ii) saber se restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima (autora);

(iii) saber se os danos materiais foram devidamente comprovados;

(iv) saber se a responsabilidade dos apelantes poderia ser afastada, ainda que reconhecida a culpa concorrente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença analisou com fundamentação suficiente os fatos e provas constantes nos autos, enfrentando todos os pontos controvertidos da demanda.

4. Constatado que o condutor do caminhão dos apelantes trafegava na contramão de via sinalizada como mão única.

5. De outro lado, evidenciado que o braço mecânico do veículo da autora ultrapassava os limites do espaço sinalizado, sendo também fator contributivo para o acidente.

6. Aplica-se o art. 945 do Código Civil, havendo culpa concorrente, com divisão proporcional dos prejuízos.

7. Os danos materiais foram devidamente demonstrados por notas fiscais, sendo afastada qualquer alegação de excesso ou ausência de nexo de causalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A existência de sinalização parcial não afasta a responsabilidade de condutor que trafega em sentido contrário ao permitido, caracterizando-se o nexo causal para fins de indenização.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0809710-60.2019.8.14.0040
, em que são partes:

Recorrente
: PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA ME e WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO

Recorrido
: SELT ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos
, nos termos do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA ME e WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO
, contra a sentença lançada sob o Id 21481921, proferida nos autos da
ação de reparação por danos materiais
ajuizada por
SELT ENGENHARIA LTDA
, ora apelada.

A controvérsia gira em torno de
acidente de trânsito ocorrido em 16 de maio de 2019
, envolvendo o veículo
Volkswagen 8.160 DRC 4x2, placa PVT-7110
, de propriedade da autora, e o veículo
Mercedes Benz Atego 1418, placa NPL-5942
, conduzido por Widnayron Rodrigues Veloso, a serviço de Paula de Oliveira Pimenta ME. O acidente ocorreu na Rua Ângela Diniz, município de Parauapebas/PA, quando o veículo da apelada se encontrava estacionado para manutenção de poste em via pública.

Na petição inicial, a parte autora alegou que o veículo da empresa requerida teria ingressado na contramão e colidido com seu caminhão estacionado e sinalizado adequadamente para execução de serviço público, o que resultou em danos materiais no valor de
R$ 28.185,00
. Juntou aos autos boletim de ocorrência, fotografias do local, notas fiscais e relatório de conserto.

A r. sentença reconheceu que ambas as partes concorreram para o evento danoso. De um lado, atribuiu-se
culpa ao condutor do veículo da ré
por trafegar na contramão em via de mão única; de outro, à autora, por
estender o braço mecânico do caminhão além da faixa sinalizada
, sem sinalização suficiente do equipamento sobre a pista contrária. Diante disso, aplicou o art. 945 do Código Civil e
condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.972,50
, correspondente à metade do prejuízo reconhecido (com base nas notas fiscais de ID 13164594 e 13164597), corrigido monetariamente e com juros legais desde a citação. As custas processuais e honorários advocatícios foram rateados entre as partes.

Em suas razões recursais (Id 21481922), os apelantes sustentam, preliminarmente,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, alegando que a decisão não teria enfrentado os principais argumentos da defesa nem analisado devidamente a prova dos autos, especialmente as provas testemunhais. No mérito, arguem:
(i) que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da autora
, sob a alegação de que a sinalização não abrangia toda a área ocupada pelo braço mecânico;
(ii) que os documentos apresentados não comprovam adequadamente os danos materiais, sendo superestimados e relativos, em parte, a itens alheios ao acidente;
(iii) que,
subsidiariamente
, caso mantido o reconhecimento da culpa concorrente,
deve-se afastar a condenação solidária ao pagamento de 50% dos danos
, por ausência de comprovação da extensão proporcional das culpas, requerendo, assim, que
cada parte arque com seus próprios prejuízos
.

A apelada apresentou
contrarrazões
(Id 21481929), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o veículo causador da colisão trafegava em sentido proibido, em via de mão única, como demonstrado pelas provas documentais e boletim de ocorrência. Alega que o local estava devidamente sinalizado com cones e placa de alerta ("ATENÇÃO – EQUIPAMENTOS E HOMENS TRABALHANDO"), visível a qualquer condutor atento. Sustenta que os danos foram adequadamente comprovados por meio de notas fiscais e relatório técnico, e que
houve exclusão de itens não relacionados ao acidente, o que demonstraria boa-fé da empresa autora
. Defende, ainda, que a sentença está devidamente fundamentada nos termos do art. 489, §1º do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal. Por fim, requer o
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual
conheço da apelação interposta
.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito:

(i)

à alegação de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
(art. 489, § 1º, IV, do CPC);

(ii)

à existência de
culpa exclusiva da vítima
ou, subsidiariamente, à
exclusão da responsabilidade solidária dos apelantes em caso de culpa concorrente
;

(iii)

à suposta
ausência de comprovação dos danos materiais
.

Passo à análise.

Sustentam os apelantes que a sentença de origem seria nula, por ausência de fundamentação adequada, restringindo-se a invocar o art. 945 do Código Civil sem enfrentar os argumentos das partes nem os elementos probatórios produzidos.

Todavia, a alegação não merece acolhida.

A sentença de primeiro grau, de lavra da Magistrada da 3ª Vara Cível de Parauapebas (ID 21481921),
expôs com clareza os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua convicção
, analisando com precisão o conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência, o croqui do local, as fotografias e os depoimentos colhidos em audiência.

De forma expressa, a sentença examinou os elementos estruturais da responsabilidade civil subjetiva (conduta, dano, nexo e culpa), reconheceu
a existência de culpa concorrente
entre os envolvidos e
aplicou corretamente a norma do art. 945 do Código Civil
, que determina a divisão proporcional da indenização em tais hipóteses.

A mera insatisfação com o teor da decisão não se confunde com ausência de fundamentação. O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, do CPC, exigem fundamentação suficiente, ainda que sucinta, o que está presente no caso em exame.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 STJ. ALEGADO VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de regresso ajuizada para ressarcimento de danos cumulada com danos morais.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
. Precedentes. 3. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182, do STJ). 4. Ausência de prova do ilícito demonstrada pela sentença e pelo acórdão recorrido. 5. Reexaminar as conclusões realizadas pelo Tribunal de origem - no sentido de verificar se houve culpa ou dolo do agravado no vício redibitório do bem - ensejaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7, do STJ). 6. É necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Dissídio jurisprudencial não comprovado. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2120024 SP 2022/0129733-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia tem origem em acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2019, na Rua Ângela Diniz, Parauapebas/PA, envolvendo veículo da empresa SELT ENGENHARIA LTDA, que se encontrava estacionado para prestação de serviço público, e caminhão Mercedes Benz conduzido por Widnayron Rodrigues Veloso, a serviço de Paula de Oliveira Pimenta ME.

Segundo o boletim de ocorrência e croqui do local, o caminhão dos apelantes trafegava
na contramão de via de sentido único
, fato incontroverso, conforme destacado na sentença e reforçado pelas provas documentais.

A conduta viola frontalmente o art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 186
– Transitar pela contramão de direção:

Infração – gravíssima; Penalidade – multa.

Por outro lado, a sentença também reconhece que a apelada, embora tenha sinalizado o entorno do veículo,
deixou de estender a sinalização até a área abrangida pelo braço mecânico
, o qual se projetava para o lado oposto da via, ultrapassando a área sinalizada.

Dessa forma, restou corretamente caracterizada a
culpa concorrente
, pois ambas as condutas – o ingresso na contramão e a sinalização deficiente – foram determinantes para o resultado danoso.

Nos termos do art. 945 do Código Civil:

Art. 945
– Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Ambas as condutas, conforme bem pontuado na origem, contribuíram de maneira equivalente para a ocorrência do acidente, motivo pelo qual a divisão proporcional de 50% para cada parte encontra
respaldo legal e fático
.

Sustentam os apelantes que os danos materiais não foram comprovados, ou que os valores cobrados foram superestimados. Contudo, tal alegação igualmente não merece prosperar.

A sentença foi criteriosa ao
desconsiderar o relatório de conserto
e basear-se exclusivamente nas
notas fiscais acostadas aos autos (ID 13164594 e 13164597)
, que totalizam R$ 27.945,01, referentes a aquisição de peças e prestação de serviço de reparo do braço mecânico.

Dessa quantia, foi fixada a indenização em R$ 13.972,50, ou seja,
50% do valor reconhecido como efetivo dano
, em consonância com a distribuição da culpa.

Além disso, consta nos autos que a autora excluiu voluntariamente itens que não se relacionavam ao acidente, como “capa para cesto” e “fechadura do armário”, reforçando sua boa-fé objetiva e afastando a tese de sobrevalorização do conserto.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário dos apelantes – para que, em caso de manutenção da culpa concorrente,
cada parte arque com seus próprios prejuízos
– não se vislumbra fundamento jurídico para acolhimento.

A divisão dos prejuízos, com o pagamento de 50% pelos recorrentes, representa aplicação coerente do art. 945 do CC, e
não se confunde com hipótese de compensação integral
, que pressupõe inexistência de prejuízo apurado ou impossibilidade de aferição da extensão do dano.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de origem
por seus próprios fundamentos jurídicos
, nos termos do art. 945 do Código Civil, bem como dos arts. 489, §1º, e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Des. Relator

Belém, 29/11/2025